Tribunal: TJPA
Processo: 0085401-19.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0085401-19.2013.8.14.0301

APELANTE: WALLICE DA ROCHA SEDOVIM, MARCO AURELIO MATOS CASTELO BRANCO E OUTROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeito infringente interpostos pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em Remessa Necessária, modificou parcialmente a sentença em ação de obrigação de pagar, para integrar a decisão quanto a juros, correção monetária e fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação da sentença. O embargante alega omissão quanto ao prazo de prescrição das parcelas retroativas e à exclusão de um dos autores da decisão de concessão da segurança em mandado de segurança anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na decisão embargada quanto ao marco prescricional dos valores retroativos devidos; e (ii) avaliar se houve omissão no reconhecimento de que um dos autores, Paulo Rodrigues Leite, não foi beneficiado pela concessão da segurança no mandado de segurança anteriormente ajuizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada aborda expressamente o marco prescricional, com fundamento na jurisprudência do STJ, que prevê a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de mandado de segurança, de modo que não há omissão nesse ponto.

5.

A decisão embargada também menciona explicitamente a exclusão de Paulo Rodrigues Leite do rol de beneficiários da segurança concedida, o que afasta a alegação de omissão.

6.

A pretensão do embargante revela-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A interrupção do prazo prescricional pela impetração de mandado de segurança aplica-se ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da jurisprudência do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, salvo quando verificados os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/32, art. 9º; Súmula 383 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22.06.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito infringente oposto pelo
Estado do Pará

em face
da decisão monocrática ID
7551801 - Pág. 1/16 proferida pela Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira
, que, em sede de Remessa Necessária, modificou parcialmente a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por
Wallice da Rocha Sedovim e outros
em desfavor do ora embargante
,
apenas para integrá-la quanto aos juros e à correção monetária, determinando ainda que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação da sentença.

Sustenta o embargante (
ID 7808585 - Pág. 1/3
) a existência de omissão na decisão embargada no que concerne que os valores retroativos a serem pagos pelo recorrente não podem considerar os 05(cinco) anteriores ao ajuizamento do Mandado de Segurança n°
0000322-80.2009.814.0000.

Arguiu, ainda, a existência de omissão na decisão embargada no que tange ao fato de que o impetrante
Paulo Rodrigues Leite
não foi agraciado pela concessão da segurança nos autos do Processo n°
0000322-80.2009.814.0000.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar as omissões apontadas.

Os embargados apresentaram contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID 1
4811425 - Pág. 1/13
).

A eminente relatora originária do presente processo, através da decisão de ID
17143721 - Pág. 1/3, determinou a redistribuição do feito à minha relatoria, tendo em vista a prevenção decorrente do Processo nº 0000322-44.2009.8.14.0000.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo à
decisão monocrática ID
7551801 - Pág. 1/16, sob a alegação de que a referida decisão apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

A decisão embargada, em sede de Remessa Necessária, analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo

MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Pagar ajuizada por Wallice da Rocha Sedovim e outros em desfavor do Estado do Pará

deveria ser parcialmente modificada,

apenas para integrá-la quanto aos juros e à correção monetária, determinando ainda que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação da sentença.

Tal decisão restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissão decorrente da ausência de análise de
que os valores retroativos a serem pagos pelo embargante não podem considerar os 05(cinco) anteriores à impetração do Mandado de Segurança n°
0000322-80.2009.814.0000,
v
isto que a decisão embargada tratou claramente do assunto, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

A questão em análise consiste em verificar se é devida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de gratificação de nível superior correspondente aos cinco anos que antecedem à impetração do mandado de segurança (processo nº 0000322-80.2009.814.0000), em que os autores pleitearam e tiveram reconhecido o direito à percepção da mencionada verba.

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ (AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO mCAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp. 1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014. 2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em

15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A Súmula 383 do STF consigna ainda, que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na situação em exame, verifica-se que em 2009 os autores impetraram mandado de segurança para pleitear a gratificação de nível superior.

Posteriormente ingressaram com a presente ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores do período que antecede a impetração.

Fazendo a subsunção da norma prescricional aplicável ao caso concreto, constata-se que o mandamus interrompeu a fluência da prescrição dos valores referentes ao período anterior a sua impetração.

Observa-se que o acórdão que reconheceu o direito à gratificação de nível superior à autora transitou em julgado 06/08/2012, e a ação ajuizada em 2013, portanto, dentro do prazo de 5 anos.”

Igualmente inexiste qualquer omissão no que tange a análise do fato que
o impetrante
Paulo Rodrigues Leite
não foi agraciado pela concessão da segurança nos autos do Processo n°
0000322-80.2009.814.0000, visto que a decisão embargada mencionou taxativamente esse fato, senão vejamos:

“(..)

Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento da

gratificação de nível superior aos autores, observadas a data em que obteve a graduação em nível e o advento a lei que institui a gratificação, como decidido na sentença, bem como nos autos do processo nº 0000322-80.2009.814.0000, ressaltando-se que na ocasião a segurança não foi concedida em relação a Pedro Paulo Rodrigues Leite.”

Outrossim, diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão na decisão recorrida, conforme afirma o embargante, tendo as matérias ventiladas sido analisadas e decididas com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

C
aso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Destarte, inexistindo qualquer omissão na decisão recorrida, a rejeição dos Embargos opostos pelo Estado do Pará é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada na decisão embargada,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024